Tribunal: TJDFT
Processo: 0027159-15.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027159-15.2015.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS JEFFERSON CORREA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. LEI No 9.807/99. CORRUPÇÃO DE MENOR. NATUREZA FORMAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A confissão, como meio de prova, caracteriza-se pela aceitação, por parte do acusado, da imputação da infração penal perante a autoridade judiciária ou policial. Diferencia-se do instituto da colaboração premiada que vai além da simples confissão, sendo fonte de provas de fatos que os órgãos de investigação não tinham conhecimento. 2. A Lei no 9.807/99 dispõesobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal, o que não é o caso. 3. A concessão do benefício da delação premiada condiciona-se ao preenchimento de certos pressupostos e destina-se a certos delitos específicos, o que não se aplica. 4. O delito de corrupção de menor é de natureza formal, cuja consumação ocorre com a conduta, bastando, para tanto, a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade. 5. O conjunto probatório demonstra que o menor contava com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos, conforme consta comunicação de ocorrência policial, documento público, dotado de fé pública e suficiente para comprovar a menoridade. 6. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 13, incisos I e III, e 14, ambos da Lei 9.807/99, asseverando que restou comprovado, no caso em tela, que os bens da vítima foram devolvidos, e que a coautora do crime foi identificada, exclusivamente, mediante a sua colaboração voluntária. Assim, entende que faz jus ao recebimento da redução da sua pena no importe de 2/3 (dois terços). Pede, ainda, o direito de recorrer em liberdade. Deixa, contudo, de indicar quaisquer dispositivos legais tidos por malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 13, incisos I e III, e 14, ambos da Lei 9.807/99. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada tese recursal acerca do direito de recorrer em liberdade, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028